Tribunal: TJBA
Processo: 8001558-30.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001558-30.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIELE BIANCA DA SILVA SANTOS, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOÃO BATISTA MARQUES DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo a inexistência de dívida e determinando a devolução simples dos valores descontados, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança de anuidade de cartão de crédito não contratado configura dano moral indenizável; e (ii) definir se é devida a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o rito aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça permanece válida, pois baseada em declaração de hipossuficiência regularmente apresentada, não sendo afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A cobrança indevida de anuidade de cartão de crédito não contratado caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e ato ilícito, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, ensejando reparação civil.

Não há prova de contratação válida ou autorização do consumidor para o serviço prestado, impondo-se à instituição financeira, em razão da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

O desconto sobre verba alimentar decorrente de serviço não contratado ultrapassa o mero dissabor, violando direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, que prescinde de prova específica de prejuízo.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, considerando-se a condição de hipossuficiência do autor e a natureza alimentar dos valores descontados.

Os honorários advocatícios são devidos, pois a ação tramitou sob o rito do procedimento comum cível, e não pelo Juizado Especial, sendo aplicável o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de anuidade de cartão de crédito não contratado configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

É devida a condenação em honorários advocatícios quando a demanda tramita sob o procedimento comum cível, ainda que fundada em relação de consumo.

A declaração de hipossuficiência firmada por advogado goza de presunção de veracidade, salvo prova inequívoca em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 99, § 3º; CC, arts. 186, 398 e 927; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002707-53.2022.8.05.0150, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 31.03.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000304-84.2021.8.05.0041, Rel. Desª. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 25.04.2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001558-30.2022.8.05.0018, sendo apelante
JOÃO BATISTA MARQUES DOS SANTOS
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.